Tribunal: TJSP
Processo: 2164844-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2164844-35.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é paciente VALTER SILVANO DA SILVA e Impetrante
TAINÁ FERNANDES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164844-35.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
24548 CFF/D
Habeas Corpus:
2164844-35.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
DEECRIM UR2
Processo:
0007626-76.2019.8.26.0496 (746.840)
Impetrante:
Tainá Fernandes Ferreira
Paciente:
Valter Silvano da Silva
Habeas Corpus Constrangimento ilegal superado
Perda do objeto Reconhecimento Inteligência
do artigo 659, do Código de Processo Penal Writ
prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal,
imposto por parte da digna autoridade apontada como coatora, em razão
da demora na análise de seus pedidos formulados em sede de execução
criminal.
Pugna,
preliminarmente,
pelo
deferimento da “...PRISÃO DOMICILIAR, a fim de que possa aguardar a
regularização de sua execução sem sofrer constrangimentos ilegais por
maior período, haja vista a demora ULTRAJANTE para andamento nas
execuções criminais no departamento acima mencionado, EXPEDINDO-SE
PARA TANTO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. Alternativamente,
caso Vossas Excelências não entendam pela CONCESSÃO imediata da
prisão domiciliar, enquanto unificadas as penas e elaborados novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164844-35.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
cálculos, que se determine, DE IMEDIATO, o julgamento do último pleito
realizado pela defesa na execução, relacionado à efetivação dos referidos
atos (unificação de penas e elaboração de novos cálculos), a fim de que o
CONTRANSGIMENTO ILEGAL A QUE VEM SENDO O PACIENTE
SUBMETIDO CESSE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL...”. No mérito, postula a
concessão da ordem para que seja reconhecimento do “...direito à
progressão ao regime aberto, considerando que preenche, há meses, os
requisitos objetivos e subjetivos para tanto...” (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
345/346).
Prestadas as informações judiciais (fls.
349/365),
a
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
prejudicialidade da ordem (fls. 368/372).
É o relatório.
De fato, a ordem encontra-se prejudicada. Como bem antevisto pelo ilustre
preopinante, “...por meio de consulta processual no site desse egrégio
Tribunal de Justiça, foi obtida a informação de que, em 28 de julho de
2020, o d. Juízo a quo deferiu ao sentenciado a progressão para o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2164844-35.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
aberto (documento anexo)...” (fls. 369).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse contexto, resta prejudicado o
presente writ, por aplicação do disposto no artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)